Tribunal: TJDFT
Processo: 0746009-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
REMESSA OFICIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO SUB JUDICE. TRÂNSITO EM JULGADO. SITUAÇÃO QUE DEIXOU DE SER PRECÁRIA. REGULARIDADE DO CANDIDATO NO CERTAME. REMESSA OFICIAL DESPROVIDA.
1. O impetrante formulou pedido em outros autos para que a impetrada fosse obrigada a manter o link por meio do qual os documentos referentes à sindicância de vida pregressa do concurso seriam enviados até o prazo descrito no edital. Obtendo o provimento de tal pedido, seu nome passou a constar na lista do concurso com a observação “sub judice”. Com o trânsito em julgado do referido processo, requer o impetrante que tal observação seja retirada do seu nome, eis que passou a figurar como regular no resultado final do concurso.
2. Conforme se observa do referido processo, consta que a sentença transitou em julgado dia 01/12/2022. O termo jurídico “trânsito em julgado” refere-se ao momento em que uma decisão - sentença ou acordão - torna-se definitiva, não podendo mais ser objeto de recurso. Assim sendo, o que se verifica é que a situação do impetrante dentro do concurso não é precária e se iguala à de qualquer outro candidato, mostrando-se indevida a indicação da nomenclatura sub judice para se referir a essa parte.
3. Remessa necessária desprovida.